Tribunal: TJDFT
Processo: 0746830-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Banco do Brasil S/A interpõe agravo de instrumento contra decisão que em sede de Execução de Titulo Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) ajuizada em face de VSS MERCADO E BEBIDAS LTDA e VINICIUS SANTANA SAGRADO, indeferiu de penhora de bens móveis a serem encontrados na residência do segundo Executado. Transcrevo os fundamentos da decisão agravada: “Nada a prover (ID 214149226). Este Juízo, quando da tramitação da presente ação de execução de título extrajudicial, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do codevedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo todas infrutíferas (leia-se: sem efetividade). Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na residência do codevedor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem a residência dos cidadãos são impenhoráveis, a teor da Lei no 8.009/90, por serem considerados como essenciais a uma vida digna, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o coexecutado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados, muito menos no rol de bens da declaração do imposto de renda (o que faz presumir inexistirem bens). Pelo exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 188562923. Cumpra-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que a diligência para verificar se há, na residência do Agravado, bens que de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, encontra guarida na exceção à impenhorabilidade conforme disposto no artigo 833, II do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora em regra sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciarem como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns. Nessa esteira, pelo menos num primeiro momento, há plausibilidade nas alegações do Agravante no sentido de que não se mostra razoável simplesmente afastar a solicitação, sob o fundamento de que a medida seria inócua, mormente considerando a adoção de outras medidas as quais resultaram infrutíferas, porquanto cabe apenas ao Oficial de Justiça a deliberação sobre a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da executada, “mormente porque somente este serventuário em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis” (REsp n. 1.374.556/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 28/8/2013.) Sendo assim, embora seja incumbência do exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis do executado, é lícito requerer a expedição de mandado de penhora por Oficial de Justiça, mesmo sem indicação específica de bens, pois, tratando-se da primeira diligência e de propriedade privada, nem seria possível à parte exequente indicar quais os bens passíveis de penhora que guarnecem a residência/estabelecimento do executado. Logo, ante a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que já foram realizadas outras diligencias sem êxito, considero, sob um juízo de cognição sumária, que a medida postulada merece ser deferida, todavia, apenas para que a diligencia se circunscreva à relação dos bens que guarnecem a residência da Agravada e sua avaliação por oficial de Justiça, de modo a possibilitar a aferição pelo Juízo de origem acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a diligência do Oficial de Justiça se circunscreva, por ora, ao inventário dos bens que guarnecem a residência da parte executada e sua avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 07 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator